Tribunal: STF
Processo: RE 1050019
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DE CONFIANÇA. NECESSIDADE DA REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei municipal 3.839/2015), circunstância que torna inviável o recurso ou, ainda, porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 



    II - Ausência de prequestionamento do art. 132 da CF. Incidência da Súmula 282/STF.



    III - Incabível a majoração dos honorários advocatícios por se tratar, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.